Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013533-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), CASA CONFORTO - MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.190.618/0001-36 (AGRAVANTE), HOSANA RONDON - CPF: 595.120.911-00 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE ARAGARÇAS/SP – RELAÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante tenham as partes eleito o foro da Comarca de Aragarças/GO para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador”. (STJ, AgInt no AREsp 1337742/DF (2018/0192019-9), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/04/2019, DJe 08/04/2019)

Estabelece o Código de Processo Civil que as partes contratuais podem eleger foro para resolução de futuros conflitos, sendo certo que sua abusividade pode ser reconhecida, de ofício, pelo magistrado, quando em benefício do réu.

No caso dos autos, como bem pontuou o Magistrado de piso na decisão agravada, “caso a ação seja proposta pelo Fornecedor em detrimento do Consumidor, o foro será o de domicílio do Requerido/Consumidor, não cabendo ao Fornecedor/Autor optar pelo próprio domicílio. Fato que leva à regra de competência absoluta”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASA CONFORTO - MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 11022-07.2016.811.0004 - Código 232730, ajuizada em desfavor de ROSANA RONDON BORBA, que, diante da relação consumerista, declinou da competência para a Comarca de Aragarças/GO, local onde a requerida.

Nas razões do seu recurso, alega que no contrato entabulado entre as partes restou acordado que o foro de eleição para dirimir questões jurídicas sobre o contrato de prestação de serviços seria o da Comarca de Barra do Garças/MT e onde a agravada exerce a sua profissão.

Aduz que não se demonstrou quaisquer excepcionalidades, prejuízo ou dificuldade de defesa e agravamento da situação da consumidora que pudessem ocasionar a declinação para foro diverso daquele de eleição, de modo que deve prevalecer a cláusula.

Defende que o fato de a relação entabulada entre as partes ser de consumo não autoriza a conclusão de plano de que a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é abusiva.

Sustenta que as comarcas de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO são contíguas e fazem parte da mesma aglomeração urbana, bem como a própria agravada reside em Aragarças/GO, mas trabalha em Barra do Garças/MT.

Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida, até o julgamento final do agravo de instrumento.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, a fim de dar prevalência ao foro de eleição e a tramitação da ação junto à Comarca de Barra do Garças/MT ante a inexistência de prejuízos concretos à agravada.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 15378487).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 18858457).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar no feito ante a ausência de interesse público (ID 18858471).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020